Tribunal: CARF
Processo: 13924.000349/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2- C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000349/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS PROFESSORES MUN DE PALMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal
Federal analisou a matéria por ocasião do julgamento
do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
Aqueles que votaram pelas conclusões, entenderam que o recurso deveria ser
parcialmente conhecido, não se conhecendo das alegações de confiscatoriedade
da multa em razão da Súmula CARF 2.
Recurso conhecido e provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital, Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro e Sheila
Aires Cartaxo Gomes
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000349/2007-56
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 496-524) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que:
a) A DRJ deveria ter aguardado o posicionamento do STF a respeito da
constitucionalidade do art. 22 da Lei no 8.212/91, no julgamento da ADIN no 2.594,
antes de emitir a decisão recorrida.
b) Está incorreta a utilização da Taxa Selic como índice para a atualização de débitos
fiscais e previdenciários em atraso, o que afirma “por analogia” a decisão da
CSCC/RFB que entendeu que o mesmo índice não poderia ser usado para corrigir
valores em ações de restituição de tributos pagos a maior ou indevidamente.
c) O recorrente é entidade dotada de imunidade tributária (art. 150, VI, c, da CF), o que
albergaria, também, as contribuições sociais atinentes à Previdência Social.
d) É importante observar o disposto pelo caput do art. 170 da CF e seus incisos II, III,
VII, VIII e IX, uma vez que a recorrente é a única entidade do Município de Palmas que
defende os interesses da categoria dos professores da rede municipal de ensino (daí ser
justo o tratamento tributário diferenciado).
e) O recorrente não pode ser considerado tomador de serviços de saúde da UNIMED
Pato Branco. Isso porque tal cooperativa nunca prestou serviços no estabelecimento
sindical, bem como que o contrato com ela firmado em 09/2003 não previa a
responsabilidade tributária pelo pagamento de contribuições previdenciárias. Nos
contratos de parceria e termos aditivos não havia indicação da legislação tributária nesse
sentido.
f) A entidade pode gozar dos benefícios do art. 55 da Lei no 8.212/91.
g) O recorrente agiu sempre com boa-fé.
h) A multa aplicada no patamar de 100% tem caráter de confisco, o que é vedado pela
CF.
Requereu, por fim, o conhecimento do recurso, e, no mérito, a reforma integral da
decisão recorrida, nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se respeitosamente de Vossa Excelência, mui Digno
Presidente desse E. Conselho de Contribuintes — Curitiba e Brasília da RFB, receba
este
RECURSO
VOLUNTÁRIO
julgando-se
inteiramente
improcedente
a
Decisão/ACÓRDÃO n. 06-16-547 da 7a DRT/CTA que julgou procedente o AUTO DE
INFRAÇÃO DEBCAD N. 37.109.457-7 promovida pela Unidade de Atendimento da
RFB 14021060, em Palmas-PR, por estarem ausentes os indispensáveis pressupostos
fáticos-jurídicos que lhe dariam esteio.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

a) Requer-se a V.Excia., determine que seja aplicado ao Sindicato, entidade de caráter
público, assistencial e social, os benefícios fiscais de poder gozar da ISENÇÃO das
contribuições previdenciárias, previstos no artigo 55, da Lei 8.212/91, em virtude dos
diretores do sindicato não perceberem nenhuma remuneração, nenhuma vantagem ou
benefícios a qualquer título na condução dessa entidade sindical;
b) - E com suporte constitucional nos princípios expendidos nos itens "1" e "2", requer-
se ainda, a V.Excia., o direito da impugnante de parcelar os débitos atinentes as
contribuições sociais não recolhidas a Seguridade Social, através de um novo Programa
de Recuperação Fiscal — REFIS ou PAES;
c) Que seja julgado inconstitucional e ilegal a aplicação cumulativa da Taxa Selic com a
Correção Monetária, por caracterizar "bis in idem", conforme decisões dos nossos
tribunais judiciais superiores (V. Decisão da Câmara Superior do Conselho de
Contribuintes da RFB, em Brasília-DF que derrubou a Taxa Selic).
d) - Requer ainda, seja-lhe deferido produzir outras provas documentais, periciais e
testemunhais, que possam produzir para o perfeito deslinde do feito;
e) - Requer, seja-lhe deferido o direito de produzir sustentação oral na sessão de
julgamento do presente feito, no Egrégio Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais
— CCRF, em Brasília-DF.
Apesar de requerer a produção de provas periciais, não foram indicados motivos,
quesitos ou mesmo o nome, endereço e qualificação profissional do perito (art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 37.109.457-7, que constitui crédito tributário de Contribuições Sociais
destinadas à Seguridade Social, em face do Sindicato dos Professores Municipais de Palmas
(CNPJ no 00.995.959/0001-04), referente a fatos geradores ocorridos no período de 03/2003 a
12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 56.514,41 (cinquenta e seis mil quinhentos e
quatorze reais e quarenta e um centavos). A notificação aconteceu por entrega pessoal em
09/10/2007 (fl. 278).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 124-136) o seguinte:
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), a recolher à Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, débito no montante de R$ 56.514,41 (cinqüenta e seis mil,
quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) consolidado em 08 de Outubro de
2007 , referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (contribuição da
empresa) incidentes sobre os valores pagos a UNIMED Pato Branco Cooperativa de
Trabalho Médico - CNP3 80.871.551/0001-60 pelos serviços prestados por seus
cooperados em cumprimento ao Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos,
Hospitalares, Serviços de Diagnóstico e Terapia firmado entre o Sindicato dos
Professores Municipais de Palmas - PR e a UNIMED Pato Branco Cooperativa de
Trabalho Médico relativo as competências de 09/2003 a 12/2006.
[...]
O fato gerador da contribuição previdenciária objeto da presente notificação é o
pagamento de valores à cooperativa de trabalho, no caso a UNIMED Pato Branco
Cooperativa de Trabalho Médico. O fato gerador descrito consta no Artigo 22, inciso IV
da Lei 8.212/91 de, 24/07/1991.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

O mesmo relatório identificou o Sindicato em questão como tomador dos serviços
da UNIMED Pato Branco e afirmou que, para efetuar o lançamento dos débitos, foram
analisadas as notas fiscais emitidas pela cooperativa no período apurado; os livros diários no 1 a
4, referentes aos anos de 2003 a 2006 e a relação de notas fiscais emitas pela UNIMED Pato
Branco tendo como tomador de serviços o recorrente.
Assevera-se que a ausência de declaração dos fatos geradores por GFIP por parte
do contribuinte ensejou a lavratura do Auto de Infração - 37.109.456-9 no valor de R$ 22.039,72
(vinte e dois mil e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), por infringência ao art. 32, IV, §
5o, da Lei no 8.212/91.
Além dos documentos integrantes da própria NFLD, o processo também foi
instruído com Atas de Assembléias de Posse das Diretorias, sendo: Ata 02/2003 com Registro de
Títulos e Documentos sob n 0 11.734 em 11/08/2003, Ata 09/2003 com Registro de Títulos e
Documentos no 11.791 em 26/09/2003, Ata 36/2006 com Registro de Títulos e Documentos de
Palmas - Pr no 0 13.159 em 28/03/2006, Ata 41/2006 com Registro de Títulos e Documentos de
Palmas - Pr no 0 13.456 em 04/10/2006 e Ata 44/2006 com Registro de Títulos e Documentos de
Palmas - Pr no 0 13.457 em 04/10/2006, cópias das notas fiscais emitidas pela UNIMED Pato
Branco - (por amostragem) e cópia do Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos,
Hospitalares, Serviços de Diagnóstico e Terapia e seus Termos Aditivos (fls. 140-272).
O contribuinte apresentou impugnação em 08 de novembro de 2007 (fls. 284-306)
alegando que:
a) O recorrente é entidade dotada de imunidade tributária (art. 150, VI, c, da CF), o que
albergaria, também, as contribuições sociais atinentes à Previdência Social.
b) É importante observar o disposto pelo caput do art. 170 da CF e seus incisos II, III,
VII, VIII e IX, uma vez que a recorrente é a única entidade do Município de Palmas que
defende os interesses da categoria dos professores da rede municipal de ensino (daí ser
justo o tratamento tributário diferenciado).
c) O recorrente não pode ser considerado tomador de serviços de saúde da UNIMED
Pato Branco. Isso porque tal cooperativa nunca prestou serviços no estabelecimento
sindical, bem como que o contrato com ela firmado em 09/2003 não previa a
responsabilidade tributária pelo pagamento de contribuições previdenciárias. Nos
contratos de parceria e termos aditivos não havia indicação da legislação tributária nesse
sentido.
d) A entidade pode gozar dos benefícios do art. 55 da Lei no 8.212/91.
e) O recorrente agiu sempre com boa-fé.
f) A multa aplicada no patamar de 100% tem caráter de confisco, o que é vedado pela
CF.
Ao final, formulou pedidos semelhantes àqueles constantes do Recurso Voluntário
e transcritos acima, inclusive no que se refere às provas periciais (fls. 304-306). A impugnação
veio acompanhada de documentos acerca da representação legal do contribuinte, seus atos
constitutivos, a circular 36/2007 da UNIMED Pato Branco, os contratos firmados entre esta
cooperativa e o Sindicato e seus termos aditivos (fls. 308-444).
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-16.547, de 17 de janeiro de 2008 (fls. 456-468), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁ RIAS
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
Nos termos do art. 22, IV, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, há
incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa ou equiparado, sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa a serviços que lhe
sejam prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucional idade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 17 de março de 2008 (fl. 480), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 02 de abril de 2008 (fls. 496-524). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
A contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91
O lançamento tributário deste caso diz respeito a crédito tributário para a
Seguridade Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de
abril de 2014:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus s erviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Importante ressaltar que não houve a modulação de efeitos. Cito a ementa do
julgado dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 595.838:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Lembro, ainda, que nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, o Senado
Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91. Eis os termos do art. 1o
da Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

Em outra oportunidade, examinei a questão em conjunto com Guilherme Broto
Follador, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
Este também foi o entendimento de Leandro Paulsen, ao analisar a questão:
Conforme já abordamos ao cuidar da base econômica prevista no art. 195, I, a,
especificamente em face da potencialidade semântica da referência a pagamento ou
creditamento a “ pessoa física”, tal contribuição desbordou da base econômica ali dada à
tributação, que, mesmo com a redação da EC no 20/98, enseja a tributação, a título
ordinário, das remunerações à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Tendo em conta
que é, por certo, pessoa jurídica, e que os pagamentos são feitos à cooperativa
contratada, e não diretamente aos cooperados, revela-se, na Lei 9.876/99, uma nova
contribuição que só por lei complementar poderia ter sido instituída, conforme o art.
195, § 4o, da Constituição. Ou seja, é inconstitucional a contribuição em questão com a
agravante de que a Lei 9.876/99, simultaneamente à inclusão do inciso IV no art. 22 da
Lei 8.212/91, revogou expressamente a LC 84/96 que impunha à própria cooperativa de
trabalho, enquanto contribuinte, o pagamento de contribuição de 15% sobre o valor
pago a seus cooperados. Assim, temos uma nova contribuição inconstitucional e a
anterior, que era suportada pelas próprias cooperativas, revogada, de modo que
nenhuma delas é devida a contar da vigência da Lei 9.876/99 (Andrei Pitten Velloso e
Leandro Paulsen. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 144).
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000349/2007-56

Ressalto que, aqui, não se está a analisar a constitucionalidade do exação, o que é
defeso ao CARF com base na Súmula 2. No presente caso, apenas se aplica o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Diante disso, dou provimento ao recurso, restando prejudicados os demais
argumentos da recorrente.
Conclusão
Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital